Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÂO DE EXCESSO DE EXECUÇÂO EM VIRTUDE DA NÂO EXCLUSÂO DAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou a complementação do depósito do valor devido no prazo de 15 dias. 1.1. A agravante alega excesso de execução no valor de R$ 31.419,66, sustentando a necessidade de revisão do valor executado com dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de execução em razão da não dedução, pela credora, da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias; e (ii) saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar parâmetros do título judicial transitado em julgado, à luz dos princípios da preclusão lógica e temporal e da coisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda transitada em julgado não impôs à credora a obrigação de deduzir taxa administrativa ou contribuições extraordinárias.
4. Tais matérias não foram suscitadas na fase de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 223 do CPC.
5. A modificação do título judicial na fase de execução violaria o art. 505 do CPC, o qual consagra o princípio da coisa julgada.
6. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela exequente observam fielmente o título judicial, sendo incabível a rediscussão de matérias já decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão de matéria não suscitada na fase de conhecimento, sob pena de preclusão lógica e temporal. 2. A inclusão de verbas não previstas no título judicial transitado em julgado viola a coisa julgada, nos termos do art. 505 do CPC.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 505.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025.